Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711261-08.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ALDECINA PEREIRA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Os empréstimos que têm débitos diretamente na conta corrente, em princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. No entanto, a despeito da liberdade contratual de que dispõe o consumidor, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, preservando-se a dignidade da pessoa humana. 2. Tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram a extrapolação dos limites jurisprudenciais nos descontos efetuados pelo banco apelado, em relação aos empréstimos contratados com descontos em conta corrente, e os limites legais, em relação aos empréstimos consignados, incidentes na folha de pagamento , a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil e 28 da Lei 10.931/2004, pugnando seja permitido o débito das parcelas autorizadas em conta corrente na forma contratada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil e 28 da Lei 10.931/2004. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010